Tribunal: STF
Processo: Rcl 95087
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001594-08.2018.5.02.0006), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além de negar vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A Reclamação Trabalhista, ajuizada sob o nº 1001594-08.2018.5.02.0006, perante a 6ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, requereu a ilicitude da terceirização e enquadramento bancário, havendo sentença, que julgou procedente o pedido. 
Posteriormente, houve manutenção da condenação pelo v. Acórdão da 12ª Turma do TRT da 2ª Região para julgar parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o vínculo de emprego com o Banco Pan, e consequentemente, o enquadramento bancário e condenando o Banco Pan nas benesses decorrentes da categoria; por entender que pela ilicitude da terceirização entre as empresas PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS e o BANCO PAN, julgando nula a contratação havida entre a reclamante e a empresa PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS, da qual pede vênia para destacar trecho:
[...]
A presente Reclamação Constitucional é cabível no mérito, pois o v. acórdão da 12ª Turma do TRT da 2ª Região, ao reconhecer a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício direto com o Banco Pan S.A., afrontou diretamente a autoridade da Súmula Vinculante 10 e das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).”

Ao final, no mérito, requer  “a cassação definitiva do v. Acórdão proferido pela 12ª Turma do Tribunal Regional da 2ª Região, para que se proceda de acordo com a Constituição Federal (art. 97, CF), ou seja, observe o controle concentrado de constitucionalidade na ADPF n.º 324 e RE 958.252, observada a Súmula n.º 10 do C. STF”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Entre os parâmetros de confronto invocados estão a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na presente hipótese, não assiste razão à Reclamante. 
Do exame dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. Na sentença,  as razões de decidir não estão na ilegalidade de eventual contrato de terceirização da atividade fim de tomador de serviços, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de vínculo empregatício no caso concreto, em razão do reconhecimento de “fraude na contratação da reclamante pela empresa Panserv e a nulidade do contrato celebrado” (eDoc. 21):

“Pois bem. Verifica-se que, em audiência, a ré confessou que "a reclamante sempre fez as mesmas atividades, desde a admissão na Panserv até sua saída do Banco Pan", bem como que "o local de trabalho da reclamante permaneceu inalterado após a transferência; que a reclamante sempre foi subordinada ao Sr. Davis, desde que foi admitida na Panserv até a saída do Banco Pan" (fls. 751) - comprovando que a contração por meio da empresa Panserv se deu de forma fraudulenta e que o vínculo de emprego, desde a admissão, sempre foi com a demandada. 
Por tais razões, reconheço a fraude na contratação da reclamante pela empresa Panserv e a nulidade do contrato celebrado, nos termos do artigo 9º da CLT, bem como o vínculo empregatício diretamente com a ré de 01/11/2012 a 23/11/2018 (limites do pedido, fls. 11, "b").”

No acórdão do TRT, em que julgou parcialmente procedente o Recurso Ordinário da Reclamante, as razões de decidir também se fundamentam na “a prestação de serviços da reclamante para o recorrente desde o seu registro em CTPS pela empresa PANSERV não era decorrente de terceirização, mas de contratação para trabalhar em atividade bancária para o Banco PAN”, a partir do conjunto probatório, de continuidade de vínculo empregatício. Confiram-se: 

“Desta forma, mostrando os elementos dos autos que não houve qualquer mudança nas tarefas da reclamante, nem no local de trabalho, tem-se que a reclamante sempre atuou na atividade bancária desde sua admissão na empresa PANSERV, incorporada pelo Banco PAN, não havendo que se falar em ausência dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.
Diversamente do alegado pelo recorrente, se não houve qualquer mudança na atividade realizada pela autora, com a transferência para o Banco PAN, conclui-se que a reclamante sempre desempenhou atividade bancária, enquadrando-se na referida categoria profissional, desde que foi admitida pela PANSERV. 
Desta forma, o vínculo de emprego sempre ocorreu em relação ao Banco PAN, não sendo o caso de reforma da sentença de origem quanto ao enquadramento bancário da reclamante e à condenação do recorrente quanto às verbas e demais benefícios pertinentes a referida categoria profissional. 
Tratando-se de transferência do contrato de trabalho para o Banco PAN, não havendo qualquer alteração na forma da prestação de serviços nem nas tarefas desempenhadas pela autora, isso significa que a prestação de serviços da reclamante para o recorrente desde o seu registro em CTPS pela empresa PANSERV não era decorrente de terceirização, mas de contratação para trabalhar em atividade bancária para o Banco PAN.” (eDoc. 23, fls. 3-4)
	
Verifica-se, portanto, que a Justiça do Trabalho não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu a continuidade do vínculo empregatício entre a parte reclamante e a ora Beneficiária, a partir da valoração do acervo fático-probatório.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.
Da mesma forma, verifica-se que a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, também não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, neste ponto, inviável a presente Reclamação. 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente